Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-97.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001813-97.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEIDE TEIXEIRA SOARES - CPF: 007.864.091-18 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001813-97.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

NEIDE TEIXEIRA SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega em síntese a recorrida que seu marido era correntista do Banco Recorrente. Diante do falecimento do titular da conta, na data de 08/01/2021 os filhos do de cujus procuraram atendimento para quitação de débitos e encerramento da conta bancária e para tanto, quitou-se a única pendência vincenda existente informada pela Ré, referente ao cartão de crédito no valor de R$ 135,52 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Posteriormente, a recorrida passou a receber cobranças mensalmente, sendo a última no mês de julho, no valor de R$1.510,26 (mil quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos), vencimento para 05/07/2021.

Em defesa, argumenta a Recorrente que a cobrança se trata de débito exigível decorre pendências de compras realizadas com os cartão de crédito, contudo, não traz provas dos fatos alegados, até mesmo porque, em análise das faturas juntadas, a suposta pendência já existia quando do encerramento da conta.

A parte Recorrida comprovou que no ato do encerramento da conta efetuou a regularização de todas as pendencias, não restando débitos a ensejar a referida cobrança.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, a mesma não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada origem e legalidade da cobrança e do valor cobrado, tendo em vista que a conta foi encerrada, sendo a cobrança indevida.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória de 1o grau, que é o objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022